Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-05.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002346-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIEL DO BOMDESPACHO DA CRUZ - CPF: 103.124.391-72 (APELANTE), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), DANIEL DO BOMDESPACHO DA CRUZ - CPF: 103.124.391-72 (APELADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA AUTORA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA PARTE RÉ.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR – REJEIÇÃO
– REGULARIDADE DA AFERIÇÃO DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA – NECESSIDADE DE REVISÃO DE ACORDO COM A MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE RESPOSTA À RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS – EVENTO DANOSO – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DA FORMA DE FIXAÇÃO DE ACORDO COM O § 2º DO ART. 85 DO CPC – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA CONCESSIONÁRIA/RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pelo recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade dos recursos por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. Nos termos do art. 373, II, do CPC, independentemente da inversão do ônus da prova, cabe à Concessionária demonstrar que a parte autora efetivamente consumiu a quantidade de energia elétrica cobrada na fatura discutida judicialmente, ou que tenha havido resposta à reclamação administrativa feita pelo consumidor, com vistoria e perícia para confirmar a medição. 3. A falta de demonstração do efetivo consumo atrai a declaração de inexistência do débito cobrado, e se essa cobrança motivou a inscrição dos dados do consumidor em cadastros restritivos de crédito, tal ato é indevido, ensejador de dano moral indenizável. 4.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
“No caso de indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”
(STJ – 4ª Turma – EDcl no REsp 1246222/AM – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 23/06/2015, DJe 29/06/2015). 6. Tratando-se de indenização por dano moral, a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). 7.
Havendo sucumbência
mínima da parte autora, o réu deve responder por inteiro pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

8. O art. 85, §2º, do CPC, além de estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios, dispõe que
“serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
; havendo condenação da parte vencida ao pagamento de indenização em valor certo, sobre este devem incidir os honorários advocatícios de sucumbência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002346-05.2017.8.11.0041 -
CLASSE 198 - CNJ - CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
DANIEL DO BOMDESPACHO DA CRUZ
, e também por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
Ordinária
(Número Único 1002346-05.2017.8.11.0041), ajuizada pelo primeiro contra a segunda apelante, julgou o pedido parcialmente procedente para
“determinar a revisão do consumo de energia elétrica do mês 09/2016, pela média dos últimos doze meses de faturamento”
,

e para condenar a Concessionária/ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e de juros de 1% a.m. desde a data do evento danoso, confirmando a decisão concessiva da antecipação da tutela, que havia determinado a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito referente à fatura questionada. A r. sentença condenou a Concessionária/ré, ainda, ao pagamento dos ônus da sucumbência, por entender que o autor decaiu de parte mínima do pedido, fixando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, c/c o art. 86, parágrafo único, ambos do CPC (cf. ID 38987989 e 38987996).

O autor DANIEL DO BOMDESPACHO DA CRUZ
combate exclusivamente o valor indenizatório fixado, reputando-o ínfimo em razão das particularidades do caso e muito inferior ao que vem sendo fixado em casos semelhantes pelos Tribunais pátrios, pelo que pede a reforma da sentença para que a verba indenizatória seja majorada, sugerindo a quantia equivalente a 20 salários mínimos vigentes à época da prolação do acórdão (cf. ID 38987993).

A ré ENERGISA também apelou, discorrendo sobre a legalidade da cobrança da fatura questionada pelo autor; afirma que
“comprovou através de vistoria realizada pelos funcionários da Concessionária no medidor da unidade consumidora do imóvel do Apelado, que não foram encontradas irregularidades em suas instalações elétricas, capazes de alterar de maneira injustificada a aferição do consumo de energia elétrica cobrado, demonstrando que os valores cobrados pela Apelante na fatura impugnada fora efetivamente consumido, inclusive fora confirmada a leitura”
, sendo que
“o débito impugnado reflete o efetivo consumo de energia elétrica atingido pelo Apelado, o qual pode ter apresentado aumento em razão da sazonalidade do consumo de energia elétrica”
, ou em razão da revisão tarifária extraordinária autorizada
pela
ANEEL, que implicou
um aumento nas contas de energia elétrica de toda a população
brasileira, ou ainda por causa das bandeiras tarifárias instituídas (cf. ID 38987998 - Pág. 7/8).

Aduz que, como não houve pagamento da fatura em referência, e não havendo irregularidade na medição da energia consumida no mês descrito, a inscrição dos dados do autor em cadastro de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito.

Afirma que não praticou qualquer ato ilícito e que não estão caracterizados os elementos da responsabilidade civil, não sendo devida a condenação que lhe foi imposta, mas, de todo modo, o valor indenizatório fixado pela sentença
“extrapola o bom senso e infringe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que orientam a prestação jurisdicional”
(cf. ID 38987998 - Pág. 15).

Diz, ainda, que a correção monetária e os juros moratórios devem incidir a partir da data da decisão que fixa a indenização por dano moral de forma definitiva.

Sustenta, por fim, que
“tendo o Apelado decaído em 85% de seu pleito de danos morais, a fixação da verba honorária e custas processuais, como fixado na sentença recorrida, se revela contrária ao artigo 86 do NCPC”
(cf. ID 38987998 - Pág. 22), além do que os honorários advocatícios devem incidir em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Pede, pois, o provimento do apelo, para que seja afastada ou reduzida a indenização imposta pela r. sentença, bem como para que, em caso de manutenção da condenação, os juros e correção monetária incidam a partir da data da prolação do acórdão, e para que seja alterada a forma de fixação da verba honorária sucumbencial, prequestionando os arts. 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil, e o art. 85, § 2º, do CPC (cf. ID 38987998).

Apenas a ré ofertou contrarrazões ao apelo adversário, suscitando preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de dialeticidade recursal; no mérito, dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do apelo do autor (cf. ID 38988954 e 45986968).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 07 de agosto de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar – Inadmissibilidade do recurso)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A ré/apelada ENERGISA arguiu preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação do autor por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, sustentando que o apelante se limitou a reproduzir os termos da petição inicial.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de reforma da decisão, e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos discutidos nos autos, além de guardar necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação.

Aqui, ao contrário do que alega a ré/apelada, após reeditar os termos da petição inicial o autor/apelante atacou os fundamentos da sentença e explicitou satisfatoriamente a razão do seu descontentamento, já que entende que o valor da indenização fixada a título de danos morais é ínfimo, pelo que requer sua majoração.

Outrossim, conforme já decidiu o eg. STJ,
“a mera repetição dos argumentos declinados na inicial ou peça contestatória não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso de apelação, desde que haja a contraposição ao julgado e o nítido pedido de reforma”
(AgRg no AREsp 320.660/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª T., j. 28/05/2013, DJe 03/06/2013).

Sendo assim, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O autor DANIEL DO BOMDESPACHO DA CRUZ ajuizou a ação expondo que é titular da Unidade Consumidora nº 210507-0, mas que foi surpreendido pela fatura de consumo de energia elétrica referente ao mês 09/2016, com vencimento em 04/10/2016, no valor de R$ 521,89, correspondente ao consumo de 648 kWh, sendo a cobrança, porém, indevida e absurda, porque extrapola a sua média de consumo mensal, que no ano de 2016 era de 300 kWh.

Prosseguiu dizendo que, a despeito do registro de reclamação formal da fatura descrita junto à Concessionária Ré (protocolo 35172774), e do registro de
“reclamação junto ao PROCON, no dia 07/10/2016, a qual originou o processo administrativo nº 0116-016.500-4, na qual o Consumidor fez as seguintes solicitações: i) vistoria em sua U.C, ii) perícia no medidor, iii) a revisão da fatura 9/2016 e iv) que a cobrança desta fatura e seus efeitos de mora fosse suspenso enquanto pendente a análise da contestação administrativa, bem como que a resposta da reclamação fosse lhe enviada por escrito”
(cf. ID 38987955 - Pág. 2), não obteve resposta da Concessionária/ré, que acabou inscrevendo seu nome em cadastros de órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento de referida fatura.

Assim, ajuizou a ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para que fosse determinada a exclusão da restrição creditícia, e, no mérito, a declaração de nulidade da fatura relativa ao mês 09/2016, com a consequente determinação de emissão de nova fatura de acordo com sua média de consumo mensal, e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral decorrente da negativação indevida, sugerindo o montante equivalente a 20 salários mínimos (cf. ID 38987955).

A MMª. juíza concedeu a antecipação da tutela pretendida, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos de crédito e a inversão do ônus da prova (cf. ID 38987963).

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença recorrida, que
acolheu o pedido autoral e determinou a revisão do consumo de energia elétrica do mês em questão pela média dos últimos doze meses de faturamento, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 ao autor, a título de indenização por danos morais (cf. ID 38987989).

A ré/apelante ENERGISA reafirma a legitimidade do débito, bem como da medida de inclusão do nome do autor em cadastros de restrição de crédito em razão da ausência de pagamento da fatura, limitando-se a afirmar, no entanto, que
“comprovou através de vistoria realizada pelos funcionários da Concessionária no medidor da unidade consumidora do imóvel do Apelado, que não foram encontradas irregularidades em suas instalações elétricas, capazes de alterar de maneira injustificada a aferição do consumo de energia elétrica cobrado, demonstrando que os valores cobrados pela Apelante na fatura impugnada fora efetivamente consumido, inclusive fora confirmada a leitura”
(cf. ID 38987998 - Pág. 7).

Contudo, não obstante os argumentos dispendidos, a ré não traz qualquer prova consistente de suas alegações, limitando-se a juntar ficha cadastral, bem como históricos de consumo e de contas do autor (cf. ID 38987979, 38987980 e 38987982), nos quais, embora conste a informação de “leitura confirmada” em relação ao mês descrito, não é possível aferir se realmente houve atendimento da reclamação administrativa formulada pelo autor, com vistoria e perícia no medidor da sua unidade consumidora.

Outrossim, conforme histórico de consumo juntado pela própria Concessionária, nos meses subsequentes não se observou a elevação do consumo, que se manteve na média de 309 a 362 kWh (cf. ID 38987982), conforme alegado pelo autor, não havendo explicações ou justificativa plausível para o registro do dobro da média de consumo mensal na fatura questionada.

Independentemente da inversão do ônus da prova, competia à ENERGISA apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor (art. 373, II, do CPC), mas os argumentos apresentados pela ré/apelante, incapazes de infirmar a alegação de abuso da cobrança, não demonstram (ou explicam) a origem do débito questionado.

Sobre a (i)licitude da inclusão do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, mostra-se insubsistente o argumento da ré quanto ao exercício regular de direito, mesmo porque a Concessionária de energia elétrica não provou a regularidade do consumo registrado na UC, tampouco que houve atendimento à reclamação do consumidor, com vistoria e/ou perícia no medidor, sequer que tenha sido respondida a solicitação administrativa de revisão da leitura.

Quanto à prova do dano moral, tratando-se de inscrição indevidamente realizada
não se exige comprovação do dano, posto que presumido em razão de ser inerente à ilicitude do ato praticado; decorre do próprio fato, cuida-se, portanto, de dano
in re ipsa
.

Não é outro o entendimento do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTIA RAZOÁVÉL. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. SÚMULA 284/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente o dano moral é presumido. Precedentes. 3. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Caso contrário, incide a Súmula 7/STJ. (...)”. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 286.444/MG - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 06/08/2013 – DJe do dia 16/08/2013).

O valor indenizatório, para casos de inscrição indevida, deve ter caráter disciplinar e sua fixação deve observar a capacidade econômica do ofensor e do ofendido, bem como a extensão do dano causado.

A propósito:

“EMENTA:

(...) CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. (...) COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR. (...) 1. o STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinqüenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito.” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 1202806/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 01/12/2011, DJe 09/12/2011)

“EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. (...) VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. (...) 2. É razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito” (STJ – 4ª Turma – AgRg no Ag 1308424/SP – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 17/03/2011, DJe 25/03/2011).

No caso, considerando que a ação foi ajuizada em 30/01/2017, para revisão da fatura vencida em 04/10/2016 (cf. ID 38987958), bem como em razão da negativação realizada em 04/12/2016, no valor de R$ 521,89 (cf. ID 38987959), sendo que a baixa da negativação se deu em cumprimento a decisão que antecipou os efeitos da tutela, proferida em 03/02/2017 (cf. ID 38987963) que ordenou a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito para cancelamento desse apontamento, o valor da indenização (R$ 3.000,00) deve ser mantido porque atende aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que a negativação perdurou por cerca de dois meses, observada, ainda, a capacidade econômica e o perfil social das partes.

No que se refere aos juros moratórios, o eg. STJ já decidiu que
“no caso de indenização por dano moral puro, decorrente de ato ilícito, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”
(STJ – 4ª Turma – EDcl no REsp 1246222/AM – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 23/06/2015, DJe 29/06/2015).

Quanto ao termo inicial de incidência de correção monetária em indenização por dano moral, a sentença está em sintonia com a jurisprudência, que diz que
a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

No que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência, a Concessionária/apelante pede que os mesmos sejam distribuídos entre as partes, em razão da sucumbência recíproca, todavia, conforme visto, todos os pedidos autorais foram julgados procedentes, apenas não sendo acolhida a sua sugestão quanto ao valor indenizatório pelos danos morais sofridos, pelo que, tendo sido
mínima a sucumbência do autor, a ré/apelante deve responder por inteiro, pelas custas processuais e pelos honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2º, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, sendo certo que, em regra, havendo a condenação da parte vencida, o valor dos honorários deve ser fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor fixado pelo Juízo.

Por outro lado, não havendo condenação, os honorários devem ser fixados, em regra, sobre o proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, sempre observando o limite estabelecido na primeira parte do § 2º do mesmo art. 85 (entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%).

Apenas excepcionalmente, nas causas em que o proveito

econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz (§ 8º), não sendo esta a hipótese dos autos, em que houve condenação da parte ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00, devidamente corrigido, pelo que os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados sobre este valor.

Por tais razões, NEGO PROVIMENTO ao apelo do autor e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré ENERGISA, apenas para readequar os honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em 20% sobre o valor corrigido da condenação.

Custas recursais
pro rata
,
observado quanto ao autor
o disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que estendo a este recurso os benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos em primeira instância
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020